Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008406-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY - CPF: 031.921.921-60 (ADVOGADO), LEYLLIANNE CRISTINA RAMOS SILVA - CPF: 022.415.851-14 (AGRAVANTE), R M ABREU & CIA LTDA - CNPJ: 17.858.386/0001-70 (AGRAVADO), RUBINALDO MAIA ABREU - CPF: 162.301.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença por arbitramento. Pedido de nova perícia técnica. Laudo pericial suficiente. Ausência de demonstração de falhas técnicas graves. Princípio do livre convencimento motivado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova perícia técnica em fase de liquidação por arbitramento em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, sob alegação de que o laudo pericial apresentado seria incompleto e tecnicamente insuficiente quanto à análise da construção/edificação realizada sobre o lote urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de nova perícia técnica em fase de liquidação por arbitramento configura cerceamento de defesa quando a parte alega insuficiência técnica do laudo pericial apresentado.

III. Razões de decidir

3

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário final das provas, com prerrogativa legal para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.

4. A realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, constitui medida excepcional condicionada à hipótese de a matéria não estar suficientemente esclarecida, exigindo-se demonstração objetiva de falhas técnicas graves, omissões intransponíveis ou erro metodológico crasso.

5. A mera insatisfação com o resultado da avaliação pericial ou alegações genéricas de insuficiência, sem comprovação por parecer técnico especializado que infirme as premissas adotadas pelo perito judicial, não justifica a realização de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de nova perícia técnica em fase de liquidação por arbitramento não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial apresentado preenche os requisitos de clareza e objetividade, sendo insuficiente a mera insatisfação da parte com o resultado da avaliação. 2. A renovação da prova pericial constitui medida excepcional, condicionada à demonstração objetiva de falhas técnicas graves que comprometam a fidedignidade do valor apurado na liquidação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEYLLIANE CRISTINA RAMOS SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação “Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos” (Proc. no 1004660-30.2020.8.11.0004), em fase de liquidação por arbitramento, proposta em face da agravante por R M ABREU & CIA LTDA., indeferiu o pedido de realização de nova perícia técnica no imóvel objeto da lide (cf. Id. no 349450386).

A agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, insurge-se contra a decisão que indeferiu a realização de nova perícia técnica, sustentando que o laudo pericial apresentado nos autos mostrou-se incompleto e tecnicamente insuficiente quanto à análise da construção/edificação realizada sobre o lote urbano. Alega que o laudo não enfrentou aspectos estruturais relevantes, vícios construtivos, padrão de acabamento, depreciação e metodologia de cálculo adequada para avaliação da edificação.

Argumenta que a liquidação por arbitramento exige precisão técnica, pois dela decorrerá a definição de valores que impactam diretamente o patrimônio das partes, e que a manutenção de laudo deficiente compromete a própria finalidade da liquidação, podendo conduzir a enriquecimento sem causa.

Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), ao fundamento de que o indeferimento da nova perícia restringiu indevidamente seu direito de produzir prova apta a demonstrar a realidade dos fatos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para determinar a realização de nova perícia técnica, especificamente quanto à construção/edificação (cf. Id. no 349450350).

A decisão contida no Id. no 354375878 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 362299386).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de realização de nova perícia técnica em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem.

No que tange ao mérito recursal, a controvérsia reside na legalidade do indeferimento de nova perícia técnica em fase de liquidação por arbitramento. Analisando detidamente os autos, constata-se que a insurgência da agravante não se funda em vício intrínseco de validade do laudo, mas sim em nítida discordância quanto às conclusões alcançadas pelo expert do juízo e à metodologia por ele adotada.

É imperioso destacar que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário final das provas. Nesse sentido, o artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Portanto, a condução da instrução processual é pautada pela discricionariedade técnica do julgador, que deve avaliar a utilidade e a necessidade de cada ato probatório diante do contexto fático da lide.

Relativamente à realização de nova perícia, o artigo 480 do Código de Processo Civil é claro ao condicionar a medida à hipótese de a matéria não estar “suficientemente esclarecida”. Sob tal enfoque, a renovação da prova técnica constitui medida excepcional e não um direito subjetivo absoluto da parte insatisfeita com o resultado da avaliação. Para que se justifique a aplicação do citado dispositivo legal, é imprescindível a demonstração objetiva de falhas técnicas graves, omissões intransponíveis ou erro metodológico crasso que comprometa a fidedignidade do valor apurado na liquidação.

No caso em tela, a agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas de insuficiência, sem, contudo, instruir seu pleito com parecer técnico de assistente especializado capaz de infirmar, ponto a ponto, as premissas adotadas pelo perito judicial. A mera alegação de que o laudo não abordou “vícios ocultos” ou “padrão de acabamento” de forma exaustiva não é suficiente para anular o trabalho realizado, especialmente quando o perito respondeu aos quesitos formulados e apresentou fundamentação condizente com as normas técnicas de engenharia e avaliação imobiliária.

Ademais, convém esclarecer que eventuais lacunas pontuais ou divergências de valores devem ser resolvidas por meio de pedidos de esclarecimentos ao próprio perito ou mediante o cotejo de outras provas já existentes no caderno processual, e não pela dispendiosa e demorada repetição de todo o ato instrutório. A insatisfação com o montante apurado para a indenização de benfeitorias em fase de liquidação não autoriza a realização de segunda perícia se o laudo oficial preenche os requisitos de clareza e objetividade.

Dessa forma, entendo que não ficou configurado o cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao considerar o laudo apto a nortear o arbitramento dos valores de rescisão, agiu dentro de suas prerrogativas legais, visando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. A manutenção do decisum é medida que se impõe, porquanto a instrução probatória atingiu sua finalidade de conferir ao magistrado os elementos necessários para a justa composição do débito e crédito entre as partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026